Tribunal: TJDFT
Processo: 0727468-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A RESPEITO DO EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o recorrente é o legítimo possuidor dos bens imóveis em questão e se deve ter sua posse resguardada por meio da ação de embargos de terceiro.
2. A configuração da posse demanda somente o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor ao deter o bem como se proprietário fosse, situação que se afigura consentânea com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering. Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, ou seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. 2.1. Em casos como o presente é fundamental a análise da conduta do possuidor, entenda-se, daquele que tem o exercício do poder de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade, nos termos do art. 1196 do Código Civil.
3. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de "justo título" que a legitime. 3.1. A averiguação de eventual constrição indevida de um imóvel, portanto, requer o exame a respeito daquele que, de fato, exerce a posse do bem.
4. No caso em exame o demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Com efeito, o instrumento particular referente ao aludido negócio jurídico, em conjunto com os demais documentos coligidos aos autos, não é suficiente para comprovar, de fato, o exercício da aludida posse.
5. Recurso conhecido e desprovido.